Tribunal: TJSP
Processo: 3000614-80.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso de embargos de declaração interposto pelo Prefeito do Município de Ituverava, alegando omissão no acórdão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.649/2021, solicitando prazo de 90 dias para reestruturação

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso de embargos de declaração interposto pelo Prefeito do Município de Ituverava, alegando omissão no acórdão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.649/2021, solicitando prazo de 90 dias para reestruturação administrativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para evitar prejuízos ao interesse social e à continuidade dos serviços públicos, respeitando o princípio da segurança jurídica.
III. Razões de Decidir
3. Reconhecida a omissão no acórdão quanto à modulação dos efeitos, sendo necessário estabelecer um prazo para que o Município reorganize seus quadros funcionais sem prejudicar a continuidade dos serviços.
4. A modulação dos efeitos é justificada para garantir a segurança jurídica e evitar prejuízos ao interesse social, conforme precedentes do Órgão Especial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos da decisão para que passe a vigorar a partir de 90 dias do julgamento da ação.
Tese de julgamento: 1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é necessária para garantir a segurança jurídica e a continuidade dos serviços públicos. 2. O prazo de 90 dias é adequado para reestruturação administrativa do município.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Lei no 9.868/1999, art. 27.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2271811-65.2024.8.26.0000, Rel. Matheus Fontes, Órgão Especial, j. 27/11/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2297489-82.2024.8.26.0000, Rel. Luis Fernando Nishi, Órgão Especial, j. 12/02/2025.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2297500-14.2024.8.26.0000, Rel. Fábio Gouvêa, Órgão Especial, j. 19/02/2025.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2255082-61.2024.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 11/12/2024.